Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DESPACHO Concedo à apelada a oportunidade de, no prazo de dez dias úteis, se manifestar sobre a petição de Ids 28828944 e 28827954 e os documentos anexos de Ids 28827955 a 28827958 e 28829159 a 28829264 juntados pelo apelante após as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora